Tribunal: TJES
Processo: 0000876-16.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000876-16.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA STANGE SIPIONI e outros

APELADO: MONIA BARBOSA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000876-16.2022.8.08.0056

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: DÉBORA STANGE SIPIONI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MONIA BARBOSA RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FALSA E ESPECÍFICA DE FATO CRIMINOSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MONIA BARBOSA RIBEIRO contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de calúnia (art. 138, caput, c/c art. 141, II, do Código Penal). A embargante alega contradições na decisão, sustentando que o acórdão teria reconhecido a configuração do delito e, ao mesmo tempo, afastado a tipicidade da conduta imputada à querelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a tipicidade da conduta imputada à embargada, fundamentando a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de calúnia exige a imputação falsa e específica de um fato criminoso, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A mera alegação de que a promotora teria cometido constrangimento ilegal e abuso de autoridade não configura calúnia, pois não houve imputação de ameaça, violência ou exigência ilegal, mas sim uma interpretação subjetiva da situação por parte da querelada.

A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos do caso, afastando o dolo específico necessário para a configuração da calúnia.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O crime de calúnia exige a imputação falsa e específica de um fato criminoso, o que não se verifica quando a suposta ofensa se limita a juízo de valor sem descrição concreta de conduta típica.

O sentimento de pressão decorrente da atuação regular de uma autoridade pública não caracteriza constrangimento ilegal ou abuso de autoridade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 138, caput, c/c art. 141, II; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: [Não há menção a precedentes específicos no texto fornecido.]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000876-16.2022.8.08.0056

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGANTE:
MONIA BARBOSA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
MONIA BARBOSA RIBEIRO

em face do Acórdão proferido pela e. Segunda Câmara

Criminal por meio do qual absolveu Debora Stange Sipioni,
com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, das imputações pela

prática do delito previsto no art. 138,
caput
, c/c art. 141, inciso II, ambos do Código Pena
l
, constantes da
QUEIXA-CRIME
oferecida por Mônia Barbosa

Ribeiro.

Nas razões dos embargos apresentadas (Id. 11384559), a embargante aponta supostas contradições, consistentes no fato do acórdão
1) “indicar que não houve narrativa de delito da embargada à embargante, estando claramente as condutas configuradas e previstas em dispositivos contidos em leis federais”
e 2) “afirmar que o fato de a embargada ter afirmado que o procedimento realizado pela embargante foi irregular não é suficiente para a caracterização de imputação de crime de abuso de autoridade, tendo em vista que “a mera menção de que o procedimento foi irregular não satisfaz o juízo de tipicidade do delito de abuso de autoridade, sobretudo porque foi informado dentro do procedimento de investigação que retrata a regular atuação da Promotora de Justiça”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a absolvição da embargada.

A embargante apresentou queixa-crime imputando à embargada o delito de calúnia. No entendimento da embargada, os crimes que lhe foram falsamente imputados seriam o de constrangimento ilegal e abuso de autoridade.

Rememoro que o Acórdão embargado apresentou os fundamentos para a conclusão da E. Segunda Câmara Criminal no sentido de que os fatos descritos na queixa-crime não permitem a tipificação do delito de calúnia imputado à embargada. Vejamos:

“
A queixa-crime aponta as seguintes afirmações como supostamente ensejadoras dos delitos de constrangimento ilegal e abuso de autoridade:

“
Data Vênia Máxima, o que foi feito pela promotoria não poderia e não deveria ter sido feito, onde ouviu a genitora totalmente frágil devido ao nascimento (estado de puerpério), sem presença de um Advogado, eis que a mesma jamais pensou que seria ouvida e da forma como foi.

Registra-se que a forma como foi feita a tomada de depoimento é totalmente irregular, e sentindo-se pressionada a ter que falar o nome do pai, falou nome de uma pessoa que NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO, tão somente falou algum nome para poder sair daquela sala, onde estava sentindo-se totalmente pressionada.

Frisa-se Excelência que a pessoa citada como pai, foi falada por ter sido pressionada, e, para se ver livre e poder dali sair, falou um nome qualquer que Ihe veio à cabeça.

Ademais Excelência a genitora não é obrigada a passar informações sobre o pai do seu filho, afinal, não há como obrigar e nem saber se as informações são verdadeiras.”

Em nenhum momento o trecho citado apontou que a Promotora de Justiça usou de violência ou grave ameaça para obrigar a apelante a informar o nome do pai. A petição emprega expressões genéricas que não especificam nenhum ato concreto de ameaça ou de violência pela querelante (“jamais pensou que seria ouvida e da forma como foi”, “para poder sair daquela sala, onde estava sentindo-se totalmente pressionada” , “foi falada por ter sido pressionada”). Nota-se que em nenhum momento é apontado um fato específico de ameaça ou violência empregado pela Promotora de Justiça. Analisando-se a petição e o relato da vítima prestado em Juízo, percebe-se que a afirmação no sentido de “sentir-se pressionada” não decorreu de alguma atitude abusiva por parte da Promotora, mas sim pela situação de estar diante de uma autoridade e ser questionada a respeito do nome do pai de seu filho, o qual lhe pediu para não informar o nome, pois se tratava de um homem casado e que lhe pediu um tempo para estabilizar sua situação e, posteriormente, registrar a criança.

Não é incomum que a postura firme e assertiva de autoridades públicas, mesmo sem qualquer excesso e amparada pela legalidade, cause temor e nervosismo àqueles que estão em sua presença.

Não bastasse, não se pode olvidar que a apelante no momento da reunião com a Promotora de Justiça, ora apelada, encontrava-se em situação de fragilidade emocional, eis que seu filho possuía um pouco mais de 01 (um) mês e, portanto, encontrava-se em período de puerpério, o que também justifica a maior intensidade de suas emoções naquele momento e justifica seu sentimento de sentir-se pressionada.

Deste modo, não se constata a imputação do delito de constrangimento ilegal à D. Promotora de Justiça.

Em relação ao delito de abuso de autoridade, a petição informa que a apelante foi ouvida em
procedimento irregular
no interior da Promotoria de Justiça, porém a atipicidade da suposta conduta de constrangimento ilegal apontada é flagrante. O suposto procedimento irregular narrado na petição revela a própria legitimidade da Promotora de Justiça em realizá-lo, já que estava documentado nos autos no qual a petição foi protocolizada. Além disso, a atuação do Ministério Público somente ocorreu após ser oficiado pelo próprio Juízo. É dizer: a mera menção de que o procedimento foi irregular não satisfaz o juízo de tipicidade do delito de abuso de autoridade, sobretudo porque foi informado dentro do procedimento de investigação que retrata a regular atuação da Promotora de Justiça.

Diante dessas considerações, não se observa
a intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva da Promotora de Justiça.
P
or constatar que não houve imputação de crime à querelante, ora apelada, entendo não satisfeito o juízo de tipicidade do crime de calúnia.”

Analisando-se o acórdão, verifica-se que
não há omissão, contradição ou obscuridade
na decisão embargada. O acórdão, de forma clara e fundamentada, considerou que:
a) o
crime de calúnia exige
a imputação falsa e específica de um fato criminoso
, o que não ficou demonstrado no caso concreto; b) a
alegação de que a embargante teria cometido constrangimento ilegal e abuso de autoridade não se sustentou, pois
não houve ameaça, violência ou exigência ilegal da promotora;
b)

a
pressão relatada pela querelada decorreu
da própria circunstância de ser ouvida por uma autoridade
, e não de uma conduta abusiva da promotora; c) o
acórdão embargado expressamente analisou os elementos fáticos e jurídicos e
fundamentou de maneira suficiente a absolvição da embargada
, afastando o dolo específico necessário para a configuração da calúnia.

Constata-se, portanto, que a embargante, sob o pretexto de apontar contradição,
busca apenas rediscutir o mérito da decisão
, o que não é admissível na via dos aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)